Tribunal: STF
Processo: RE 1332329
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 53-54, Doc. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Sendo o crédito fornecido ao consumidor pessoa física para a sua utilização na aquisição de bens no mercado como destinatário final, o dinheiro funciona como produto, implicando o reconhecimento da instituição bancária/financeira como fornecedora para fins de aplicação do CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.078/90. Entendimento referendado pela Súmula 297 do STJ, de 12 de maio de 2004. 
    DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6°, inciso V, da Lei n° 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do "Pacta Sunt Servanda" e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o desequilíbrio contratual já existia à época da contratação uma vez que o fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas exclusivamente pelo consumidor. 
    DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. O art. 168, parágrafo único, do novo Código Civil (mera repetição do art. 145, parágrafo único da codificação revogada), permite ao Juiz declarar de ofício a nulidade de negócio jurídico que lhe tenha sido submetido a exame. 
    TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausente qualquer justificativa por parte do fornecedor para a imposição ao consumidor de taxa de juros excessiva como obrigação acessória em contrato de consumo, o restabelecimento do equilíbrio das obrigações exige a redução da taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de adesão. Juros reduzidos para 12% (doze por cento) ao ano, com fundamento exclusivamente no disposto no art. 52, inciso II c/c os arts. 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei n° 8.078/90. Desnecessário examinar argumentos constitucionais sobre o tema. Disposição de ofício quanto a limitação dos juros. 
    CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MP 2.170. No caso concreto trata-se de contrato de financiamento firmado já na vigência do Novo Código Civil. Assim, havendo autorização expressa em lei, a incidência da capitalização dos juros remuneratórios contratados não vai afastada, sendo, entretanto, permitida apenas em periodicidade anual. 
    COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Obrigação acessória que vai afastada, na esteira de jurisprudência consolidada. A correção monetária é suficiente, e mais confiável, para servir como fator de recomposição da perda do valor real da moeda, corroída pela inflação. 
    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Mantido o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, eis que a jurisprudência indica ser o que melhor reflete a real perda inflacionária.
    MULTA MORATÓRIA. Mantida em 2% (dois por cento), porém, sobre o valor da parcela em atraso, nos termos do art. 52, parágrafo 1º, da Lei nº 8.078/90. Disposição de ofício.
    COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas de financiamento inerentes à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. Disposição de ofício. 
    IOF. ABUSIVIDADE QUANTO À FORMA DE COBRANÇA. A cobrança do tributo diluído nas prestações do financiamento se afigura como condição iníqua e desvantajosa ao consumidor (CDC, art. 51, IV). Disposição de ofício.
    DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sendo apurado a existência de saldo devedor, devem ser compensados os pagamentos a maior feitos no curso da contratualidade. Caso, porém, se verifique que o débito já está quitado, devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. Disposição de ofício. 
    AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Descaracterização da mora em face da existência de cláusulas abusivas. Ausência de pressuposto da ação. Sendo a mora o fundamento jurídico da ação de busca e apreensão, e uma vez que ela tenha sido descaracterizada, é de ser extinta a ação, com base no art. 267, inciso VI, do CPC. 
    REVOGADA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 92-94, Doc. 2), foram rejeitados (fls. 98, Doc. 2).
    No apelo extremo (fls. 21-28, Doc. 3), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 2º da EC 32/2001 e o art. 62 da Carta Magna, defendendo, em suma, a constitucionalidade da Medida Provisória 2.70-36/2001, que permite a cobrança da capitalização mensal dos juros.
    Em Juízo de retratação negativo ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.061.530, 1.058.114, 973.827, 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 49, Doc. 3):
    “INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ARTS. DOS ARTS. 543 -13, §3° E 543-C § 7° INC. II DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESP. N° 1.061.530. RESP. N.° 1.058.114 -RS. RESP. N° 973.827. n° 1.251.331/RS e n° 1.255.573/RS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, MORA, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, TAXAS E TARIFAS COBRADAS NA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO, IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO MANTIDOS. DETERMINAÇÃO DE QUE SEJAM REBATIDAS AS CONCLUSÕES FIRMADAS PELO E. STJ - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DO JUIZ. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.”
    Mantido o acórdão recorrido, os Recursos Especial e Extraordinário foram admitidos na origem, e os autos foram remetidos às Cortes Superiores (fls. 61-63, Doc. 3).
    É o relatório. Decido. 
    No que se refere à aplicação da MP 2.170-36/01, o Tribunal de origem assim se manifestou no julgamento dos Embargos de Declaração (fl. 102, Doc. 2):
    “Por fim, no tocante específico a aplicabilidade da MP 2.170/36 que dispõe sobre a incidência da capitalização dos juros, cumpre ressaltar que a referida Medida Provisória não se aplica ao caso em exame, uma vez que o contrato revisando foi firmado sob a égide do artigo 591 do Novo Código Civil, que permite tão somente a incidência da capitalização anual e é lei hierarquicamente superior à Medida Provisória". 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente